Tribunal: STF
Processo: ARE 1363659
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL CIVIL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. REGIME DE PLANTÃO 24X72 HORAS. JORNADA DE TRABALHO EXCEDENTE A 160 HORAS MENSAIS. DIREITO NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 7º, XIII; 19, III; e 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No mais entendo que a parte autora não tem razão.



    Primeiro, porque o servidor exerce regime diferenciado de 24 horas de trabalho por 72 horas de folga, não havendo previsão legal para o pagamento de indenização de jornada excedente, como bem decidido na sentença. Contrariamente, aliás, a previsão é de que o período trabalhado deve ser compensado com folga.



    Segundo, por que a jornada extraordinária excedente é compensável com folga, de modo que o excesso caracterizaria hora extraordinária, a qual, caso fosse devida, dependeria da autorização expressa do Governador do Estado.



    Terceiro, porque a parte autora pretende a desconsideração do período de 4 horas de descanso do servidor durante a jornada de 24 horas de plantão. Assim a parte labora durante 20 horas durante os 7 ou 8 plantões mensais, o que equivale a 140 a 160 horas mensais.



    Por conta disso, deve ser integralmente confirmada a sentnença prolatada pela Drª. Paula Moschen Brustolin Fagundes:



    "(...)Analisando a ação, entendo por julgá-la improcedente. Explico.



    O autor manifestou, no decorrer da ação, que não estava postulando o pagamento de horas extras, mas sim o pagamento de horas trabalhadas além da carga horária normal, o que no seu entender seria pretensão diversa, todavia, não há respaldo legal para que o requerente receba o valor que entende devido como forma de indenização. 



    Veja bem. 



     O princípio da legalidade é a base de todos os demais princípios que instruem, limitam e vinculam as atividades administrativas, sendo que a Administração só pode atuar conforme a lei. Na esfera particular é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe, entretanto, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. 



    Como já extensamente dissertado por ambas as partes, a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, em seu art. 29, inciso VI, garante aos servidores públicos civis a duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta semanais, sendo facultada a compensação de horários e a redução da jornada conforme o estabelecido em lei. 



      À falta de uma lei que disponha sobre a jornada de trabalho dos Policias Civis, se aplica, de forma análoga, o artigo 23 da Lei Complementar n.º 13.259/09, que estabelece em seu inciso II, que o regime de plantão deve ser realizado da seguinte forma: plantões de 24 horas totalizando 160 horas mensais, mediante escala de trabalho, assegurado o respectivo descanso, bem como todas as vantagens previstas em lei.



    Ainda, o art. 33 da Lei nº 10.098/94 – Estatuto e Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civil do Estado do Rio Grande do Sul -, regulamentado pela Lei Complementar nº 11.649/2001 e pelos Decretos n. 40.987/2001 e 42.637/03, estabelece a possibilidade de os Policiais Civis realizarem trabalho em horário extraordinário, desde que previamente autorizado pelo Governador do Estado; quando não houver a autorização do Governador para a realização de trabalho extraordinário, somente é possível a compensação com folgas, e não em pecúnia. 



     Porém, à evidência das alegações autorais, não é este o ponto que o requerente procura debater, eis que não está se imiscuindo na seara das horas extras, mas sim na indenização por dano material, apesar de assim se manifestar:



    '(...) Vale relembrar que em nenhum momento o autor refere que busca o pagamento de horas extraordinárias, oque se pretende é o reconhecimento jurisdicional de que a escala a que estava submetido excedeu em número de horas à sua jornada normal, o que gerou, danos materiaisao policial que a ela estava submetido e, ao ente público, locupletamento ilícito. 1.O valor que se busca está de acordo com o que prevê nossa legislação para esses casos, numa simples combinação do artigo 402 do Código Civil/2002, que define como perdas e danos, o que se efetivamente perdeu e o § 1º do Artigo 33 da Lei nº 10.098/94, que conceitua como horas extraordinárias aquelas trabalhadas além da jornada normal(...)' (fls. 128/129).



    O que ocorre - ao que parece - é que o autor faz confusão entre verbas indenizatórias e horas extras, combinando o capítulo de Perdas e Danos do Código Civil, com o Estatuto dos Servidores Públicos, postulando danos materiais, mas implicitamente referindo-se as horas extras, ou seja, àquelas trabalhadas além das normais estabelecidas em jornada de trabalho.



    A jornada de trabalho no caso de plantonistas, como já exposto acima, é aquela especificada no artigo 23 da Lei Complementar n.º 13.259/09, que apesar de ser uma Lei regulamentadora da Susepe, se aplica, por analogia, aos Policiais Civis. Portanto, a jornada de trabalho de plantonistas é de plantões de 24 horas totalizando 160 horas mensais, mediante escala de trabalho. 



    Destas 24 horas laboradas em plantão, considera-se o desconto de quatro horas para descanso e refeições; desta forma, são laboradas 20 horas dentro de um plantão, que multiplicado por 8 plantões no mês equivalem a 160 horas efetivamente trabalhadas, não extrapolando, portando, o que prevê a lei para o cargo.(...)"



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente